Tribunal: STF
Processo: Rcl 89673
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por TAMINE LEICHTWEISS BOURSCHEIDT e MARMITINHAS FIT INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, empresa atualmente inativa, em face da decisão proferida pela 15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, nos autos do processo nº 0020673-98.2021.5.04.0015, por suposta afronta à determinação de suspensão nacional no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 - RG). 

Os reclamantes afirmam que “a ação originária versou sobre o reconhecimento de vínculo de emprego em um contexto de pejotização. A Reclamante, AMANDA RONNAU MIRANDA, embora tenha formalizado contrato de prestação de serviços como microempreendedora individual (MEI), teve seu vínculo de emprego reconhecido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que os serviços não eram prestados de forma autônoma, mas sim com subordinação direta.” (fl. 2, e-doc. 1). 

Alegam que “a sentença de primeiro grau transitou em julgado em 07/06/2024 e condenou as Reclamadas ao pagamento de diversas verbas trabalhistas, como aviso-prévio, 13ºs salários, férias + 1/3, horas extras, FGTS + 40%, e multa do art. 477, § 8º, da CLT, entre outros caracterizados na sentença e na petição inicial.” (fl. 3, e-doc. 1). 

Aduzem que, atualmente, o processo está em fase de execução perante a 15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, que indeferiu o pedido de suspensão da execução (e-doc. 4). 

Sustentam que a decisão reclamada “ao negar a suspensão da execução e indeferindo o sobrestamento, atenta diretamente contra a autoridade da decisão do STF e os efeitos da Repercussão Geral no Tema 1.389, conforme explicitado pelo Ministro Cristiano Zanin.” (fl. 4, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requerem, liminarmente, a suspensão do Processo nº 0020673-98.2021.5.04.0015, em trâmite perante a 15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, incluindo todos os atos de execução e constrição patrimonial. 

No mérito, pede a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, bem como a determinação do sobrestamento dos autos, até o julgamento definitivo do Tema nº 1.389 pelo Supremo Tribunal Federal. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Discute-se, na presente reclamação, se a autoridade reclamada teria violado a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), que alcança os processos relativos às seguintes matérias:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 4 – grifos nossos): 

“Inicialmente, registro que o Ministro Gilmar Mendes, em decisão proferida no processo ARE 1532603 RG/PR (Tema 1389 do STF) determinou: ‘[...] a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.’ 
(...)
Dito isso, destaco que nos presente autos foi reconhecido vínculo empregatício entre a reclamante e a ré, bem como que foi declarado nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre a MEI (da qual a autora era a proprietária) e a empresa ré. No entanto, o título executivo dos presentes autos já transitou em julgado e o processo já se encontra em fase de execução, razão pela qual entendo ser inviável o sobrestamento dos presentes autos, uma vez que a alteração de título executivo, transitado em julgado, implicaria em violação à coisa julgada (art. 502 do CPC e art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Acrescento que, nos termos do art. 879, §1º, da CLT, na fase de liquidação não se pode alterar ou modificar o que foi decidido no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.
(...) 
Acrescento que o fato de a parte ré ter obtido decisão favorável ao sobrestamento do feito em outro processo (ajuizado contra a mesma ré) não interfere no julgamento dos presentes autos.
Diante de todo exposto, rejeito o pedido de sobrestamento dos presentes autos até o julgamento final, pelo STF, do TEMA 1389.”
 
A controvérsia suscitada no âmbito do cumprimento de sentença não se enquadra no alcance da determinação de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603-RG, uma vez que a questão relativa à formação do vínculo empregatício já foi definitivamente apreciada e se encontra acobertada pela coisa julgada desde 7.6.2024. Nessas circunstâncias, a utilização da reclamação revela-se incabível, incidindo, portanto, o óbice previsto no art. 988, § 5º, I, do CPC, bem como o entendimento consolidado na Súmula nº 734 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o alegado desrespeito à ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). IV. DISPOSITIVO 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl n 84.707 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 15.12.2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO CONFIGURADA. ALCANCE DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO RESTRITA AOS PROCESSOS PENDENTES, NOS TERMOS DO ART. 1.035, § 5º, DO CPC. PROCESSO DE ORIGEM COM TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 734 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.” (Rcl n. 80.076 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Dje: 03.12.2025)

Na mesma linha: Rcl n. 84.327 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 03.11.2025; Rcl n. 82.492 AgR, Rel Min. Alexandre de Moraes, Dje de 16.09.2025. 

Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente